Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ENSINO SUPERIOR.
1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce, contudo, o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
4. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Nessas situações, há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
5. Quando o alimentando está matriculado em curso de nível superior e não exerce atividade remunerada, verifica-se a necessidade dos alimentos até que conclua referido curso e possua meios de prover sua própria subsistência.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.